Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706319-19.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AILTON MOREIRA GOMES, CLAUDIA MARA LIMA GOMES RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OBRA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. NOVACAP. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2.. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Assim, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 3. A responsabilidade civil do Estado, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 4. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. 5 Os Autores não provaram a conduta ilícita da empresa contratada para execução da obra pública, porquanto não demonstradas falhas na execução da obra determinantes para a inundação do imóvel deles. 6. Se o Estado não poderia agir para evitar os alagamentos causados por volume de chuva extraordinário, em áreas de ocupação urbana irregular, cujo relevo e impermeabilização do solo agravam o risco de enchentes e alagamentos, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder público. 7. Apelações conhecidas e providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Em adição, afirmam ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que os danos sofridos decorrem de conduta omissiva do Estado que não cumpriu com a fiscalização da obra que causou o dano. Aduzem estar demonstrados todos os requisitos legais para responsabilidade civil com a consequente condenação dos recorridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Apontam ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, § 6o, estes da Constituição Federal. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andressa Cristina de Lima, OAB/DF 44.807. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à suposta violação dos artigos 186 e 927, ambos do CC, e a assinalada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever as conclusões do Tribunal de origem com relação à responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo agravado, bem como modificar a quantia estipulada a título de danos morais, exigiria o revolvimento de matéria probatória, o que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.064.730/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). Ademais, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, segundo iterativos julgados do STJ, "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009